Tribunal: TJMT
Processo: 0001621-50.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001621-50.2019.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. B. S. - CPF: 099.856.481-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE POSSUA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI NEONATAL E EQUIPE MÉDICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA
— OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a transferência para
hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de neurocirurgia
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id’s. 73325373, 73325384 e 73325387) proferida em
ação civil pública para a tutela de direito indisponível com pedido de liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Mirella Batista Santos, nascida em 10 de março de 2019, apresenta
“quadro de distensão abdominal e resíduos gástricos a impedir o início de dieta por sonda oral desde o nascimento
”;
ii
) necessita, com urgência, de ser transferida para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de cirurgia pediátrica; e,
iii
) formulou pedido administrativo para a transferência, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde providenciem a transferência para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de cirurgia pediátrica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 78763963), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de determinar aos requeridos que forneçam todos os procedimentos decorrentes/inerentes/necessários ao restabelecimento da saúde da menor, inclusive eventual procedimentos cirúrgico que se faça necessário, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, restando, no mais, confirmada a liminar deferida às fls. 26/28 e, extinto o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios [...].

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 73325387, fls. 2).

Mirella Batista Santos, nascida em 10 de março de 2019, por apresentar
“volumosa formação cística abdominopélvica
”, necessita, com urgência, de ser transferida para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica de cirurgia pediátrica, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de a criança ser
transferida para hospital que possua Unidade de Terapia Intensiva – UTI neonatal e equipe médica apta a realizar procedimento cirúrgico pediátrico
:

Resumo Clínico

[...]

Paciente Mirela, (Recém nascida de Jordeane) 12 dias de vida, internada na UTI neonatal do Hospital São Lucas no leito 4.

Paciente vinha com quadro de distensão abdominal e resíduos gástricos que impediam o início de dieta por sonda oral desde o seu nascimento.

No dia 18/03/2019 efetivou tomografia abdominal com fins investigativos que evidenciou ‘volumosa formação cística abdominopelvica, com origem presumidamente em pelve, deslocando as estruturas adjacentes, medindo aproximadamente 5,2 x 4,6 x 6,5 cm de natureza a esclarecer.’
.

Desde então foi entrado em contato com a Central de Regulação do Estado do Mato Grosso para a transferência da paciente para o Hospital de porte terciário com UTI que tenha serviço de cirurgia pediátrica, pois a paciente necessita deste serviço para o seu tratamento.

Atualmente encontrasse estável, porém necessita com certa urgência ser avaliada e assistida por cirurgião pediátrico
.

Caso obtenha-se vaga de UTI neonatal com serviço de cirurgia pediátrica, o transporte poderá ser feito por via terrestre se não for muito distante. [...]. (Id. 73216029, fls. 1). [sem negrito no original]

Ficha de Regulação de Pacientes

[...]

Quadro clínico: RNPT, 3 S 4 D, cesárea por br de 12 h + LAM,
encaminhado a UTI neonatal devido desconforto respiratório, necessitando Hood por 1 dia. Evolui estável hemodinamicamente, porém com distensão abdominal já observada nas primeiras 24h de vida, com resíduos gástricos, mas evacuações presentes.

Exames: TC abdome 18/03: volumosa formação cística abdominopelvica, com origem presumida na pelve, deslocando estruturas adjacentes, medindo 5,2 x 4,3 x 6,5 cm, de natureza a esclarecer. [...]. (Id. 73216031, fls. 1). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021